Tribunal: TJES
Processo: 5006014-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006014-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/1997 DEVIDAMENTE OBSERVADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia do presente recurso à apreciação da legalidade da conduta
adotada pela
agravada, tendo em vista os requisitos e procedimentos previstos na Lei nº 9.514/1997.

2.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem,
é de se notar que o recurso não merece provimento, pois como restou infrutífera a intimação pessoal, foi o devedor agravante notificado via edital, o qual foi adequadamente publicado por 03 (três) dias no Jornal A Tribuna.

3.
É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

4.
Destarte, diante da lisura dos procedimentos adotados pelo recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, revogando-se a liminar anteriormente concedida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006014-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFERSON JARDIM FERREIRA MESSA - ES27095

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSILMA CRISTINA PRATTI MIOTTO - ES29341-A

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CAMILO LAURENZONI
em face da r. decisão anexada ao ID 5173450, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de suspensão do feito e manteve a liminar anteriormente deferida no pleito.

Nas razões recursais (ID 5173442), o agravante aduz, em breve síntese que “
caso a matéria (suspensão do processo na Ação de Reintegração de Posse - 0001524-21.2020.8.08.0038) venha ser tratada em recurso de apelação, ocorrerá a inutilidade do julgamento, sendo que se concretizará o mandado de reintegração de posse e/ou julgamento do mérito, repita-se, anteriormente da decisão final do processo de número 5000790-14.2022.8.08.0038 - Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial, em que discute a legalidade do objeto que escora a Ação de Reintegração de Posse
”.

Pugna, assim, pela suspensão do processo número 0001524-21.2020.8.08.0038 (ação de reintegração de posse – presente feito), com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, CPC, em razão da tramitação do processo 5000790-14.2022.8.08.0038 (ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial), o que foi negado pelo Juízo primevo.

Decisão concedendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 6237644).

Em contrarrazões, a parte agravante sustenta, preliminarmente, que houve supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista a impossibilidade de análise de matéria de mérito não apreciada pelo Juízo
a quo
. No mérito, aduz que “
ardilosamente, o agravante deixou de juntar a cópia integral dos autos de origem, onde consta todo o conjunto probatório que, além da constituição em mora, a intimação e comunicação acerca dos leilões foi realizada na forma prevista em lei
”.

Requer, assim, que seja totalmente desprovido o presente recurso diante a inexistência de mácula no procedimento de intimação acerca dos leilões.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual se passa à analise das teses recursais.

Vale rememorar que a recorrida ajuizou ação reintegratória sob o manto da lei nº 9.514/1997 (a presente ação na origem) em face do recorrente, o qual apresentou contestação intempestiva, sendo proferida decisão que deferiu a liminar pleiteada pela cooperativa/recorrida, determinando a expedição de mandado de reintegração do imóvel (fl 20/24 – vol. 1.5).

Propôs, então, o recorrente/requerido, ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial (processo nº 5000790-14.2022.8.08.0038) com os mesmos fundamentos da defesa (apresentada intempestivamente) da demanda reintegratória, a saber:
“não foi intimado/notificado pessoalmente para purgar a mora, bem como a instituição credora também não ter efetuado a intimação pessoal dos Agravantes, Camilo Laurenzoni e Liege Correia Lorenzoni, acerca dos leilões realizados em 27/03/2020 e 30/03/2020 e não terem encaminhado intimação ao endereço eletrônico pessoal dos agravantes, acerca dos referidos leilões, como estabelece a Lei 9.514/1997”.

Cinge-se a controvérsia do presente recurso à apreciação da legalidade da conduta adotada pela agravada, tendo em vista os requisitos e procedimentos previstos na Lei nº 9.514/1997.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, é de se notar que o recurso não merece provimento.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, constata-se que, de fato, a conduta da empresa agravada observou os requisitos dispostos na referida lei também no que tange à intimação do devedor CAMILO LAURENZONI acerca do leilão extrajudicial realizado.

Na página 95 do processo de origem digitalizado (vol. 1.6) consta a carta com A.R (aviso de recebimento) na qual constam no campo “tentativas de entrega” as datas de 23, 26 e 31 de março, sendo “ausente” o motivo da devolução.

Como restou infrutífera a intimação pessoal, foi o devedor agravante notificado via edital, o qual foi adequadamente publicado por 03 (três) dias no Jornal A Tribuna – dias 24/03, 25/03 e 28/03, consoante fls. 83, 85 e 87 do vol. 1.6.

Dessa forma, não se vislumbra, aparentemente, vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Tribuna, uma vez que o recorrido não foi localizado no endereço indicado. No sentido, o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal
" (AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019, g.n.) 2. A modificação do entendimento lançado no V. acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios necessários e da publicação da notificação no jornal local demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.782.140; Proc. 2020/0283639-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

Tendo em vista a acolhida do mérito das contrarrazões, despicienda a apreciação da preliminar apresentada.

Diante de t
odo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando integralmente liminar anteriormente concedida
e mantendo, portanto, incólume a r. decisão recorrida.

Por fim, à Secretaria desta Colenda Câmara para corrigir o polo passivo, nos termos requeridos em contrarrazões (ID 6256360).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO